Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-62.2021.8.11.0028
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001993-62.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAGNO PEDRO SILVA DE MORAES VULGO MACACO (APELANTE), MAGNO PEDRO SILVA DE MORAES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTIANO LUCIO DA SILVA - CPF: 041.548.911-38 (ASSISTENTE), EVERTON DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 024.029.061-54 (ASSISTENTE), LUIS PAULO DINIZ MENDES - CPF: 012.116.481-09 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS MUNIZ - CPF: 057.955.881-99 (VÍTIMA), JOILSON DE TAL (ASSISTENTE), JOAILSON MARIO DE ARRUDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JÚRI - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não é contra as provas dos autos a decisão dos jurados que faz opção por uma das teses sustentadas no plenário do Júri e reconhece as qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em conformidade com a prova produzida e os debates em plenário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Magno Pedro Silva de Moraes
como
incurso
nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 157272539).

Inconformado o apelante pugna pela anulação do júri, ao argumento de que a decisão dos jurados mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP) - ID 157272545.

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (ID 157272549).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (ID 162691165).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, razão pela qual a defesa pugna pela anulação do júri, ao argumento de que a decisão dos jurados mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP).

O recurso não merece provimento. Isso porque
“para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos”
(Lima, 2019, p. 1773), circunstância que não se verifica
in casu.

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 (vinte e três) de agosto de 2020, por volta das 10h00, em via pública, na Avenida Porto Alegre, Bairro São Benedito, próximo ao Hotel Santa Cruz, neste município, o denunciado MAGNO PEDRO SILVA DE MORAES, vulgo “Macaco”, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, com emprego de arma branca, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida de Antonio Carlos Muniz. Na indigitada data, local e horário acima mencionados, denunciado e vítima encontravam-se em uma confraternização de amigos na residência de Joilson, momento em que ambos discutiram por motivo de somenos importância, em razão de Magno pedir dinheiro às pessoas que chegavam ao local. Em seguida, o denunciado saiu da residência e, após, retornou de posse de um objeto perfurocortante, tipo facão, tendo desferido golpes com o referido objeto contra a vítima. Enquanto o denunciado detinha a arma branca na parte do cabo, a vítima, em uma tentativa de se defender, segurava com as duas mãos na parte do corte do referido objeto. Todavia, a vítima não conseguiu evitar a fatalidade, eis que o denunciado logrou êxito na consumação do delito, tendo se evadido do local após a conduta criminosa. Nesse ínterim, as pessoas que encontravam-se no local encaminharam a vítima até o Pronto Atendimento Médico, onde esta veio a óbito em razão de “Choque hipovolêmico” ocasionado por instrumento perfurocortante, conforme Laudo Pericial de Necrópsia acostado às fls. 17/32. Por fim, consta que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que o denunciado e a vítima tiveram uma desinteligência antes do ocorrido, bem como o acusado agiu com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, visto que a vítima não esperava ser atacada pelo denunciado, tanto que chegou a questionar: “VOCÊ FEZ ISSO COMIGO MESMO” (sic)
(ID 157272416).

A materialidade e os indícios de autoria delitiva ressaem do boletim de ocorrência, do auto de constatação, do relatório de investigação, do laudo pericial de necropsia, do relatório policial, assim como da prova oral produzida.

Ouvido em juízo, o réu confessou ter matado a vítima através de golpe de faca, logo após discutirem (motivo fútil), assim como afirmou que durante a execução do crime, a vítima não portava nenhum tipo de arma. Logo, considerando que esta foi surpreendida com uso de arma branca pelo recorrente, cabível o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

As testemunhas Joailson e Cristiano foram uníssonas em afirmar que o recorrente desferiu golpe de faca contra a vítima, o que acarretou seu falecimento.

Dessa forma, não há falar em decisão contrária à prova dos autos, tendo o Conselho de Sentença optado pela versão acusatória de que o apelante agiu com
animus necandi
, assim como cometeu o crime por motivo fútil e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, em conformidade com as provas colhidas.

Friso, ainda, que também em respeito à garantia constitucional da soberania dos veredictos, ao Juízo
ad quem
é defeso afastar a decisão dos jurados acerca dos quesitos que tratam das qualificadoras, sob pena de dar nova classificação jurídica ao delito, mormente considerando que elas foram devidamente analisadas pelos jurados e não estão dissociadas dos autos.

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, (homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – acusação e legítima defesa e inexistência de qualificadoras – defesa) deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Portanto, não há falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária à prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça assim como por este Egrégio Tribunal:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. [...] II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V -
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
[...]
”. (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (Destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV E ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES ENCONTRADAS NOS AUTOS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO [...] [...]
Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada.
A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos.
Assim, se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.

[...]”
(TJ-MT - APR: 00004303020198110025, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023) (Destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023